Tribunal: STF
Processo: RE 974826
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. IMPORTAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. INCIDÊNCIA DE ICMS. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE: AÇÃO NA ORIGEM NÃO SUJEITA À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.